Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-68.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001645-68.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LARISSA GIORDANI TOZZI - CPF: 037.567.991-07 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1001645-68.2025.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorridos: LUCAS BARELLA e LARISSA GIORDANI TOZZI
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO NA CHEGADA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

No caso, os reclamantes adquiriram passagens aéreas da empresa reclamada para o trecho: Flórida – São Paulo – Cuiabá – Alta Floresta, para o dia 10.12.2024, com saída às 19h00
. Sustentam que foram notificados da alteração do voo e da inclusão de nova conexão em Curitiba, com tempo extremamente reduzido para o desembarque e embarque em outra aeronave. Afirmam que houve atraso na abertura das portas do avião e liberação dos passageiros, o que ocasionou a perda do voo de conexão, razão pela qual foram reacomodados em outro voo. Aduzem que ao chegarem em Cuiabá, foram surpreendidos com a informação de ausência de voo com destino a Alta Floresta, razão pela qual tiveram que aguardar até o dia 12.12.2024, para embarcar no voo do último trecho e, por consequência, chegaram ao destino final às 11 horas, do dia 12.12.2024, ou seja, com 19 (dezenove) horas de atraso.

3.

Apesar de reconhecer a notificação prévia dos recorridos sobre a alteração do voo, reconheço que a falha na prestação do serviço ocorreu na designação de voo de conexão com tempo exíguo para desembarque e embarque em outra aeronave, a perda dos voos de conexões, na necessidade de remarcação dos voos e, por fim, no atraso de 19 (dezenove) horas para chegar ao destino
, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), para cada recorrido, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

7.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - COVID-19 - INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar. 2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025